Tribunal: TJMT
Processo: 1017544-64.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017544-64.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), JULIO CESAR VIEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 009.883.001-50 (REQUERENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO - BUSCA DOMICILIAR - ALEGADA NULIDADE DE PROVAS - DENÚNCIA DE PONTO DE VENDA DE DROGAS E AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA INGRESSO DOS POLICIAIS – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES - CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS – ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT - TEMA 280/STF E PRECEDENTES - AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Conforme o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

2.
“Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas decorrentes da dispensa de objeto
n
o solo, identificando-se logo após a abordagem, a existência de drogas e de balança de precisão no local. O ingresso policial nos domicílios do apelante se deu mediante autorização de um dos suspeitos (...) (N.U 1000037-71.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)
.

3. O STF já decidiu no sentido de que o contexto antecedente à apreensão da droga se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (AgRg no RE 1.447.032/CE – Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12/09/2023). Ademais, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (Tema 280/STF) firmou tese no sentido de que:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
.

4. Revisão Criminal improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
JÚLIO CÉSAR VIEIRA DO NASCIMENTO
, com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, contra o acordão proferido pela Segunda Câmara Criminal que, na Ação Penal n. 0026592-84.2014.8.11.0042, por unanimidade, desproveu a apelação interposta, mantendo a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sujeitando-lhe ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

O revisionando Júlio César Vieira do Nascimento pretende o reconhecimento da nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal, assim como das derivadas, absolvendo-o por ausência de provas da existência do fato, com fundamento no art. 386, inc. II, do Código de Processo Penal.

A Inicial (Id. 222832664) foi instruída com os documentos de Ids. 222832665, 222832671, 222832667, 222832668 e 222832669 (certidão de trânsito em julgado).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência da revisional (Id. 228086664).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não constituindo-se via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado na origem pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, sujeitando-lhe ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

No caso, o requerente traz à tona a questão da nulidade de provas, ao argumento da ilegalidade
d
a busca domiciliar realizada no caso versando.

Sustenta que a entrada dos policiais na residência do revisionando se deu sem mandado e tampouco autorização do proprietário, o que tornaria a prova ilícita.

Já o parecer ministerial sustenta que além de o contexto fático conduzi
r

à
fundada suspeita a permitir a busca domiciliar na hipótese dos autos, o próprio
revisonando
asseverou em juízo que autorizou os policiais a
realizarem
a busca em sua residência, não havendo que se falar em ilegalidade no ato policial, muito menos em absolvição do
revisionando
sob
a
assertiva de nulidade das provas derivadas da referida diligência.

Pois bem.

Ao compulsar os autos verifico que de fato
,
ao ser ouvido em juízo
(relatório de mídias Id. 222832665
, fl. 236
)
,
o

revisionand
o
autorizou que os policiais realizassem a busca em sua residência:

Juiz: (...) e como é que foi? Você estava em casa?

Interrogado: Eu estava em casa, tinha acabado de chegar do serviço, que eu estava trabalhando alí no Posto São Matheus né, de frentista, aí chegou abordando já lá na porta de casa com a denúncia de que havia a comercialização de drogas;

Juiz: Certo! No local!

É, no local. Aí, ele pediu para fazer,

Interrogado:
c
omo é que fala, uma geral no, lá em casa, eu autorizei né, deixei ele fazer (...)
(grifos meus)

No mesmo sentido também o depoimento da testemunha policial militar JUAREZ CÂNDIDO SILVA
(relatório de mídias Id. 222832665, fl. 236),
que atuou na abordagem relatando em juízo qu
e o
revision
an
do
autorizou a busca em sua casa:

Juiz: “O senhor lembra Juarez dessa abordagem?

Testemunha: Eu me lembro sim, senhor;

Juiz: o que o senhor pode trazer para nós?

Testemunha: Eu lembro que nos recebemos a informação né, tava eu e o sargento Amorim e o Odilon, ai recebemos informação e chegamos lá ele tava na frente da quitinete né,"

Juiz: a informação falava o que? O senhor lembra?

Testemunha: Falava que ele estava comercializando entorpecente na quitinete
lá
, na quitinete dele;

Juiz: falava o apelido?

Testemunha
:
Salsicha;

Juiz: Já conhecia ele?

Testemunha: Não esse foi o primeiro contato com ele.
Aí nós fomos lá na frente, fizemos a busca nele e falamos para ele da situação da denúncia, aí falamos para ele se tinha alguma objeção, se podia verificar, ele: não, pode olhar. Aí fomos e começamos as buscas, estava ele a esposa e uma criança, aí nos encontramos o material na casa dele e no terreno na frente da quitinete encontramos bórico;

Juiz: O material que vocês encontram na casa era entorpecente? Você lembra?

Testemunha: Eu não me lembro qual o tipo que era, mas era entorpecente; (...) (grifos meus)
.

Ressalte-se que

tais trechos parcialmente transcritos foram colhidos judicialmente, sendo tanto o
depoimento
da referida
testemunha
quanto

o interrogatório do
revisionan
do

usados desde o princípio
como fundamento
da r
.
sentença
(Id. 222832665, fls. 165-187)
, portan
to
não se trata
de prova nova
a ensejar a revisão criminal pleiteada
.

Assim, não fosse a confirmação em juízo da autorização do próprio
revisiona
ndo
para que os policiais fizessem as buscas em sua casa,
aliado

a
o depoimento da testemunha policial confirma
ndo
a autorização para fazer as buscas,
ainda havia
as denúncias de que no local era
m
comerciadas substâncias entorpecentes pelo
revisionan
do
,
bem como
foram
apreendidas
drogas no local
, dinheiro e balança de precisão,
assim os
elementos
são
lícitos e idôneos à manutenção
da
condenação t
ransitada em julgado
no vertente caso
.

Ademais,
conforme se extrai dos autos
,
as testemunhas policiais prestaram depoimentos seguros
e harmônicos
afirmando
que o
revisionan
do
permitiu a entrada e que
praticou
o crime de tráfico
na ocasião,
sendo o caso de aplicação

d
o
Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT
,
no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no
DJe
n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
– DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – REJEIÇÃO –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
. In casu, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024, Publicado no DJE 03/05/
2024
)” (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese”
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso,
como bem salientado pelo Tribunal de origem
,
"colhe-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares que a região onde o recorrente foi abordado possui um alto índice de tráfico de entorpecentes, o que comprova que a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
, DJe de 10/04/
2024
)” (grifos meus).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, incluindo atividades como posse de quantidades significativas de entorpecente, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las, caracteriza o ilícito.

A propósito, este Sodalício em recente julgado já validou:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - 1) PRELIMINAR - ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO POLICIAL - BUSCA DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS - IMPROCEDÊNCIA - DENÚNCIAS APONTANDO A RESIDÊNCIA DO APELANTE COMO “BOCA DE FUMO” - TENTATIVA DE FUGA DO CORRÉU AO VER A GUARNIÇÃO POLICIAL
- EXISTÊNCIA DE PRÉVIA SUSPEITA ALIADA A SITUAÇÃO FACTUAL E PRONTA ATUAÇÃO POLICIAL - SUBSEQUENTE APREENSÃO DROGAS NO IMÓVEL
E TAMBÉM COM O COMPARSA -
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
- PRELIMINAR REJEITADA - 2) ABSOLVIÇÃO - NEGATIVA DE AUTORIA E DE PROPRIEDADE DA DROGA - TESE VAZIA, NÃO COMPROVADA MIMINAMENTE - PALAVRAS DOS POLICIAIS - IDONEIDADE - VIZINHANÇA CONFIRMANDO O COMÉRCIO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - ENUNCIADO N. 8 DA TCCR/TJMT - CONDENAÇÃO ESCORREITA - PRELIMINAR REJEITADA E APELO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 -
Inexiste nulidade da busca domiciliar, se há, como
in casu
, fundadas suspeitas a respaldar o ingresso da guarnição no imóvel, reveladas pelas denúncias de vizinhos aos policiais, apontando a residência do apelante como “boca de fumo”,
aliado ao fato de que durante rondas e ao avistar a guarnição policial, o corréu empreendeu fuga para o interior da casa do apelante. O contexto fático, somado à localização de porções de maconha e de dinheiro em espécie durante a busca pessoal e domiciliar, demonstra que a atuação da polícia foi pontual e rápida, inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o), não havendo, pois, se falar em arbitrariedade ou ilegalidade caracterizadora de qualquer nulidade. (...) Os harmônicos testemunhos de policiais que apreenderam porções de maconha na posse do corréu e uma outra porção da mesma droga escondida dentro da residência do apelante, em consonância com os demais elementos probatórios colhidos (denúncias da vizinhança apontando o apelante como traficante no bairro), consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001688-02.2022.8.11.0042, Relator: Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, j. em 27/03/
2024
, Data de Publicação: 02/04/
2024
)” (grifos meus).

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 “CAPUT” DA LEI 11.343/2006) – HIPÓTESE DE CRIME PERMANENTE – INCONFORMISMO
– NULIDADE PROCESSUAL –
TESE DE OFENSA À INVIOLABIDADE DO DOMÍCILIO
– ART. 5o, XI DA CF –
EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A AÇÃO POLICIAL
– INFORMAÇÕES E DILIGÊNCIAS POLICIAIS CONSTATADORAS DE MOVIMENTO DE PESSOAS TÍPICOS DE OBTENÇÃO DE DROGAS – REVISIONANDO QUE EMPREENDEU FUGA AO RECEBER A IDENTIFICAÇÃO POLICIAL – ATUAÇÃO LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do apelante na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos
. O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa. Assim,
não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local
. (TJMT - REVISÃO CRIMINAL: 1023588-36.2023.8.11.0000, Rel. RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 04/04/
2024
, Data de Publicação: 10/04/2024)” (grifos meus).

Ademais, o STF já decidiu no sentido de que o contexto antecedente à apreensão da droga se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (vide AgRg no RE 1.447.032/CE – Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12/09/2023).

Na mesma senda a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (grifos meus).

Nesse ponto, cumpre registrar que além das fundadas razões, o próprio revisionan
do
autorizou a entrada dos policiais no local. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI No 11.343/2006) – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE NULIDADE – SUPOSTA NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E REVISTA PESSOAL – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS PARA REALIZAÇÃO DA ABORDAGEM DOS SUSPEITOS EM VIA PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO – NULIDADES NÃO RECONHECIDAS – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – FORTURA PROBATÓRIA A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DESCRITA NO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006 – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas decorrentes da dispensa de objeto ao solo, identificando-se logo após a abordagem, a existência de drogas e de balança de precisão no local.

O ingresso policial nos domicílios do apelante se deu mediante autorização de um dos suspeitos
que, inclusive, procedeu à assinatura de termo de autorização.

Não há falar-se em absolvição pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 quando a prova dos autos não deixa dúvidas quanto a destinação comercial do entorpecente que, além de quantidade suficiente, também possuía natureza variada (maconha e pasta base), estava fracionada, havendo balança de precisão e papel filme no local.

Segundo o art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 não é possível a diminuição da pena imposta ao condenado detentor de maus antecedentes ou reincidente, como no caso em tela, onde consulta ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco comprova a existência de condenação criminal transitada em julgado em desfavor do apelante.

(N.U 1000037-71.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE
02/08/2024)
.

Em que pese a defesa sustentar a nulidade de prova, o que se constata dos autos é que
além da própria autorização do
revisionan
do
para a realização da busca,
sopesado o contexto fático
-
probatório demonstrado na hipótese dos autos, reconhece-se a justa causa para busca pessoal e domiciliar.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por Júlio César Vieira do Nascimento, mantendo-se a condenação, bem como a sanção aplicada pelo acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024